Tribunal: TJMT
Processo: 1016442-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016442-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VALDIR VASSOLER - CPF: 465.890.158-72 (AGRAVANTE), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEIS. UTILIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS BENS COMO CAUÇÃO. ART. 520, IV, DO CPC. ESTABILIDADE DA DECISÃO EXECUTADA. ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL NO STJ. IDONEIDADE DA GARANTIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO E DA AVALIAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por WANDER RESENDE MARTINS contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada pelo ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE E OUTROS. O juízo de origem rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que indeferiu a produção de provas pericial, testemunhal e depoimento pessoal, diante da inércia do agravante em se manifestar no prazo assinado para especificação das provas. O agravante alega cerceamento de defesa e requer a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é idônea a caução prestada pelo credor mediante utilização dos próprios bens adjudicados no cumprimento provisório de sentença; (ii) estabelecer se é necessária complementação do valor da adjudicação quando o montante da dívida é inferior ao valor de avaliação dos imóveis.

III. Razões de decidir

O art. 520, IV, do CPC exige caução idônea na execução provisória, cuja finalidade é garantir a reparação de eventual prejuízo em caso de reforma da decisão.

O risco de reversão do julgado, no caso concreto, mostra-se remoto, pois o Recurso Especial do agravante foi desprovido pela Quarta Turma do STJ, o Agravo Interno foi rejeitado e os Embargos de Divergência foram indeferidos liminarmente, evidenciando a estabilidade do título executivo.

A utilização dos próprios bens adjudicados como caução mostra-se adequada e proporcional, uma vez que os imóveis permanecerão gravados até o trânsito em julgado e poderão retornar ao patrimônio do devedor caso ocorra reversão.

O procedimento do art. 876 do CPC foi corretamente observado, mas, diante de a avaliação dos imóveis (R$ 1.800.000,00) superar o valor do crédito (R$ 1.721.929,32), o exequente deve depositar a diferença de R$ 78.070,68, em conformidade com o § 4o, I, do referido dispositivo.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido, com a ressalva de que o exequente deve depositar a diferença entre o valor do crédito e o da avaliação dos bens adjudicados.

Tese de julgamento
:

A caução prevista no art. 520, IV, do CPC pode ser prestada por meio dos próprios bens adjudicados, desde que assegurada a reversibilidade da medida.

A estabilidade da decisão exequenda, confirmada pelo STJ e com esgotamento da via recursal, afasta a alegação de risco de reversão do julgado.

No caso de adjudicação em cumprimento provisório de sentença, se o valor dos bens adjudicados for superior ao crédito exequendo, o exequente deve depositar a diferença em favor do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDIR VASSOLER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1001753-40.2020.8.11.0018, que lhe move JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO.

A decisão agravada (Id. 288264389) deferiu o pedido de adjudicação de seis imóveis de propriedade do Agravante, formulado pelo Agravado, e, ato contínuo, homologou como caução os próprios bens objeto do ato expropriatório, determinando o registro da restrição nas respectivas matrículas.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a inadequação da medida.

Alega a inidoneidade da caução prestada, ao argumento de que a utilização do próprio bem adjudicado como garantia viola a finalidade do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois não asseguraria o ressarcimento de eventuais prejuízos em caso de reforma da sentença.

Aduz, ainda, a desproporcionalidade da expropriação, uma vez que a sentença originária ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de análise recursal no Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.909.743/MT).

Pugna, assim, pela reforma da decisão para indeferir a adjudicação.

O pedido liminar foi deferido por meio da decisão de Id. 289352359, suspendendo os efeitos do ato judicial combatido até o julgamento de mérito do presente recurso.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (Id. 295234866), defendendo a manutenção da decisão.

Argumentou que a caução seria até mesmo dispensável, dada a consolidação do entendimento sobre o mérito da causa principal pelo Superior Tribunal de Justiça, que já havia negado provimento ao Recurso Especial do Agravante, tornando a probabilidade de reversão do julgado praticamente nula.

Posteriormente, em nova manifestação (Id. 297932894), o Agravado juntou decisões que comprovam o esgotamento da via recursal no STJ, com o indeferimento liminar dos Embargos de Divergência, o que, a seu ver, reforça a higidez da decisão agravada.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. É tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido e a matéria se amolda à hipótese de cabimento prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Suficiência da Caução e a Estabilidade da Decisão Exequenda

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu a adjudicação de bens imóveis e aceitou os próprios bens como caução para o ato.

O Agravante fundamenta sua insurgência na suposta inidoneidade da garantia, à luz do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no risco de dano irreparável decorrente da expropriação de seu patrimônio antes do trânsito em julgado da demanda principal.

Contudo, uma análise aprofundada do contexto processual revela que a decisão do Juízo
a quo
se mostra acertada, equilibrando de forma prudente o direito do credor à satisfação de seu crédito e a necessária proteção ao patrimônio do devedor.

O regime da execução provisória, de fato, exige cautela, e a exigência de caução "suficiente e idônea" é a principal ferramenta para mitigar os riscos de uma eventual reversão do julgado.

A finalidade da norma é assegurar que, caso a sentença seja reformada, o executado possa ser integralmente ressarcido pelos prejuízos sofridos.

A idoneidade da caução, portanto, deve ser aferida em concreto, ponderando-se a natureza do ato a ser praticado e, fundamentalmente, a probabilidade de modificação da decisão exequenda.

No caso em tela, o argumento central do Agravante — o risco de reversão — mostra-se esvaído. Conforme demonstrado pelo Agravado, o processo principal (REsp no 1.909.743/MT) teve seu mérito exaustivamente analisado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior, por meio de sua Quarta Turma (Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha), negou provimento ao Recurso Especial interposto pelo ora Agravante, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Subsequentemente, foram desprovidos o Agravo Interno e, por fim, indeferidos liminarmente os Embargos de Divergência.

Este cenário fático-processual é de suma importância. Embora o trânsito em julgado formal ainda não tenha sido certificado, a estabilidade da decisão é inquestionável.

A jurisdição das instâncias extraordinárias foi prestada de forma conclusiva, sedimentando o direito do credor. A probabilidade de reversão do julgado, que constitui a
ratio essendi
da exigência de caução, tornou-se, no caso concreto, remota e meramente hipotética.

Nesse contexto, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao aceitar os próprios bens adjudicados como garantia, revela-se uma solução pragmática e proporcional.

Ao determinar o registro da restrição nas matrículas, o juízo assegurou que os imóveis não poderão ser alienados ou onerados pelo Agravado até o desfecho final da lide, garantindo, assim, a plena reversibilidade fática da medida. Se, contra todas as probabilidades, a decisão viesse a ser alterada, os bens retornariam ao patrimônio do Agravante.

Exigir, em um quadro de tamanha segurança jurídica, a prestação de uma caução externa e de elevada liquidez — como um depósito em dinheiro ou uma fiança bancária — representaria um ônus excessivo e desproporcional ao credor, obstaculizando a efetividade da prestação jurisdicional já consolidada.

A interpretação do direito processual não pode se descolar de sua finalidade, que é a de realizar o direito material de forma justa e célere.

Ademais, o procedimento de adjudicação em si, previsto no artigo 876 do CPC, foi devidamente observado.

O artigo 876,
caput
, do Código de Processo Civil, prevê que: “é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”.

Nota-se, portanto, que para o exequente exercer o direito da adjudicação, existem dois pressupostos a serem observados: a) fazer o requerimento; b) oferta de preço em valor não inferior ao da avaliação.

Prossegue o artigo 876, do Código de Processo Civil:

(...)

§ 1o Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos;

III - por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos.

§ 2o Considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no art. 274, parágrafo único.

§ 3o Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no § 1o.

§ 4o Se o valor do crédito for:

I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;

II - superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente.

§ 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII , pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

§ 6o Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.

§ 7o No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência.

Assim, aliado pelo argumento do esgotamento da via recursal e, pela leitura do dispositivo em questão, não há exigência para que o credor preste caução.

No caso, a dívida atualizada do Executado é de
R$ 1.721.929,32
. Para a quitação desse valor, o Exequente requereu a adjudicação dos seguintes imóveis (id. 182320284, autos de origem):

- Apartamento 603, Edifício Residencial América do Sul, avaliado em R$ 470.000,00.

- Vaga de garagem indeterminada, no mesmo edifício, avaliada em R$ 30.000,00.

- Apartamento 703, Edifício Residencial América do Sul, avaliado em R$ 570.000,00.

- Vaga de garagem indeterminada, no mesmo edifício, avaliada em R$ 30.000,00.

- Apartamento 903, Edifício Residencial América do Sul, avaliado em R$ 670.000,00.

- Vaga de garagem indeterminada, no mesmo edifício, avaliada em R$ 30.000,00.

O valor total dos imóveis a serem adjudicados é de R$ 1.800.000,00. A diferença entre o valor dos imóveis e o da dívida (R$ 78.070,68) deve ser, conforme os ditames do normativo acima mencionado, depositado pelo Exequente, uma vez que o seu crédito é menor, em relação ao valor da avaliação dos imóveis penhorados.

Dessa feita, retifico em parte a decisão agravada, apenas para impor ao Exequente\Agravado o dever de prestar caução, do valor que sobejar o seu crédito.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ressalvando apenas e tão somente que, ao Exequente\Agravado, fica o dever de prestar caução do valor que sobejar o seu crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025